Tribunal: TJPA
Processo: 0081645-31.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0081645-31.2015.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 2ª VARA DA FAZENDA DE BELEM

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BELEM, CAMILA MACIEL DE SOUZA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS EM CONCURSO PÚBLICO. PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO EXPIRADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADAE COATORA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DESTE TJPA. PRECENDENTES STF EM REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Tratam os autos de reexame necessário em face de sentença que concedeu a segurança a fim de determinar a nomeação e posse de candidata aprovada no concurso público municipal dentro do número de vagas, vez que expirado seu prazo de validade;

2. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, eis que cabe ao Prefeito Municipal a homologação do resultado final do certame, como a nomeação dos candidatos;

3. Preliminar de inadequação da via eleita, rejeitada, pois se confunde com o próprio mérito da ação mandamental;

4. Durante o prazo de validade do concurso público a administração possui a discricionariedade quanto ao momento da nomeação, havendo a obrigatoriedade de contratação dos aprovados dentro do numero de vagas, quando da expiração do período previsto no instrumento convocatório;

5. Diante da expiração do prazo de validade do concurso e aprovação da autora dentro do número de vagas constante do edital, correta a sentença que concedeu a ordem; precedentes dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça;

6. O direito subjetivo à nomeação decorre da aprovação dentro do número de vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e a Administração preterir, de maneira arbitrária e imotivada, os candidatos aprovados fora das vagas;

7. Reexame necessário. Sentença mantida.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do reexame necessário e confirmar a sentença que concedeu a segurança.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 11ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, no período de 10/04/2023 a 17/04/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
reexame necessário
de sentença (Id. 12183670 e Id. 12183684), proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital, que nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
CAMILA MACIEL DE SOUZA PEREIRA,
contra ato do Prefeito Municipal de Belém, concedeu a segurança determinando a imediata nomeação e posse da impetrante no Cargo 03, Assistente de Administração da Secretaria Municipal de Educação, sob pena de multa diária por descumprimento no valor de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), ou o efetivo implemento da obrigação de fazer.

Certificada a não interposição de recurso (Id. 12183686).

Redistribuição do feito à minha relatoria por despacho da relatora originária, Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira (Id. 12536843).

O Ministério Público pronuncia-se pela confirmação da sentença (Id. 13211038).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do reexame necessário e passo à análise da matéria devolvida.

Preliminar de ilegitimidade passiva

A pretensão da impetrante é sua nomeação ao cargo de Assistente de Administração na Secretaria Municipal de Educação, apontando como autoridade coatora o Prefeito municipal de Belém.

Com efeito, é certo que a Lei nº 12.016/2009 dispõe que a Autoridade Coatora é aquela que praticou o ato impugnado ou a que ordenou sua prática:

“ Art. 6º - (...) § 3º - Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”.

Na espécie, tanto a homologação do resultado final do certame, como a nomeação dos candidatos, primeiros aprovados no certame, se deram por meio do ato do Prefeito Municipal de Belém, em conformidade com o edital e a Lei Orgânica do Município.

Assim, por se ato que compete ao prefeito municipal a nomeação dos candidatos do certame, este é parte legitima para figurar no polo passiva desta ação mandamental. Reforçando a presente tese, verifico no documento de Id. 12183658-pág.10 que o Decreto nº 76.266/2013- PMB, de 24 de junho de 2013, nomeia os candidatos aprovados e classificados no concurso, é assinado pelo Prefeito Municipal.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – LIMINAR CONCEDIDA PARA NOMEAÇÃO AO CARGO DE MONITOR - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – DECADÊNCIA – AFASTADA - REQUISITOS PRESENTES PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR NO WRIT - RECURSO IMPROVIDO.

O Prefeito Municipal tem legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança, pois a ele compete a nomeação dos candidatos e a confecção de atos de revogação de nomeação, nos termos do edital de regência, do concurso público realizado pelo município.

Tratando-se de impetração no prazo de validade do concurso público, não se configura a decadência como óbice à ação constitucional.

O candidato classificado em concurso público, quando a Administração se vale da contratação de servidores temporários, tem o direito líquido e certo à nomeação, por ficar demonstrada a preterição dos aprovados em concurso público.

(N.U 0142374-37.2015.8.11.0000 , , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/11/2015, Publicado no DJE 30/11/2015)”.

Logo, acertada a sentença, pois evidenciada a legitimidade passiva do prefeito municipal, por ser ato da sua competência, deve prosseguir o presente
writ
em relação a ele.

Preliminar rejeitada

Preliminar de inadequação da via eleita

Arguiu que na forma do art. 1º da Lei nº 12016/09, o Mandado de Segurança constitui remédio idôneo para salvaguardar pretensão de pessoa titular de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato arbitrário praticado por autoridade pública. A existência desses requisitos é condição indispensável à concessão da ordem, de maneira, que não havendo ato arbitrário ou direito líquido e certo não há que se ventilar a impetração do writ.

Da análise dos autos verifico que o mandado de segurança foi instruído com a documentação necessária à comprovação dos fatos de que houve violação a direito líquido e certo.

A sentença disse que a preliminar se confunde com o próprio mérito. Daí acertada a sentença.

Preliminar rejeitada.

Mérito

Trata-se de
reexame necessário
de sentença que nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
CAMILA MACIEL DE SOUZA PEREIRA
, contra ato do Prefeito Municipal de Belém, concedeu a segurança determinando a imediata nomeação e posse da impetrante no Cargo 03, Assistente de Administração da Secretaria Municipal de Educação, sob pena de multa diária por descumprimento no valor de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), ou o efetivo implemento da obrigação de fazer.

Segue a transcrição da parte dispositiva da sentença que concedeu a segurança:

“III. Dispositivo.

Diante das razões expostas, ratifico os termos da liminar e, em definitivo, CONCEDO A SEGURANÇA, determinando que a parte Impetrada promova a imediata nomeação da Impetrante CAMILA MACIEL DE SOUZA PEREIRA com a consequente posse no Cargo 03: Assistente de Administração da Secretaria Municipal de Educação – SEMEC, cominando multa de R$500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) ou efetivo implemento da obrigação de fazer (art. 537, caput, do CPC).

Quanto ao pedido de fls. 133/135, de execução das astreintes arbitradas quando da decisão liminar, indefiro-o, devendo ser deduzido em sede de procedimento próprio de cumprimento de decisão.

Sem custas, em razão do benefício da gratuidade deferido na decisão de fls. 78/79-v, e sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas nº 512, do STF, e 105, do STJ, e ainda conforme o art. 25, da Lei 12.016/09.

Em tempo, atendendo a pedido do MP, deduzido em parecer de fls. 130/132, com fulcro no art. 7º, da Lei nº 7.347/1985, à UPJ para que promova a cópia das peças dos autos e a sua remessa à Coordenadoria da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa, com as minhas homenagens, a fim de ser apurada a responsabilidade das autoridades que promoveram o concurso em questão.

Decorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao Tribunal, em reexame necessário.”

Conforme exordial, a impetrante busca sua nomeação e posse no cargo de Assistente de Administração, ofertado no Edital do Concurso nº 001/2012-SEMEC, justificando para tanto que obteve aprovação e classificação final na 197º colocação – Id. 12183661-pág.16, das 300 vagas ofertadas, sem contudo, ter sido convocada para sua assunção, visto que a Administração Pública apenas chamou 175 candidatos, conforme se extrai do Edital de Convocação nº 007/2015- SEMEC Id. 12183662 -pág.7 -8.

Juntou aos autos cópia do Edital de Homologação do Concurso Público nº 001/2012-SEMEC, publicado no Diário Oficial Municipal nº 12.356, de 20/06/2013, cujo prazo de validade, previsto para 2 (dois) anos, encerrou-se na data de 20/06/2015.

Em suas informações (Id. 12183664), a autoridade dita coatora defende a legalidade do ato, na medida em que não há direito líquido e certo da impetrante, face a mera expectativa de direito à nomeação; menciona que não houve preterição da impetrante. Ademais, inexiste qualquer possibilidade de nomeação de candidatos aprovados em concurso público cuja a validade restou expirada, de maneira que carece de qualquer plausibilidade o intento da impetrante.

Pois bem.

A controvérsia reside em saber se existe direito líquido e certo à nomeação de candidata aprovada e classificada dentro do número de vagas em concurso público.

Inicialmente, não merece ser acolhida a alegação de inexistência de direito líquido e certo a ser amparado em razão da candidata ter impetrado o
mandamus
após o término do prazo de validade do certame.

O término do prazo de vigência do concurso público não gera a extinção do compromisso de nomeação por parte da Administração, tampouco há decadência do direito de ajuizamento da ação, visto que se trata de impetração contra ato omissivo – ausência de nomeação de candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas ofertadas em concurso público, cujo prazo decadencial se renova continuamente, evidenciando relação de trato sucessivo.

Vejamos jurisprudência aplicada ao caso:

“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRETENS O DE NOMEAÇ O. PRAZO DE 120 DIAS. TERMO INICIAL. TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO NO PROVIDO.

1.
A contagem do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança dirigido contra ato omissivo da autoridade coatora, consubstanciado na ausência de nomeação de candidato aprovado em concurso público, tem início com o término da validade do concurso
. Precedentes.

2. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(STJ, RMS 34.329/RN, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013)”

Acerca do tema, o plenário do STF julgou, sob o regime de repercussão geral, o RE 598.099/MS, reconhecendo ao candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público o direito público subjetivo à nomeação, não podendo a Administração Pública dispor desse direito, resultando no TEMA 161.

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE. CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. O Plenário do STF, ao apreciar o mérito do RE nº 598.099/MS-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu que o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital tem direito subjetivo à nomeação.
(...)
( RE 859937 AgR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 04-05-2017 PUBLIC 05-05-2017).

Excepcionalmente, pode a Administração Pública deixar de nomear novos servidores aprovados em concurso dentro das vagas, desde que demonstre a superveniência, a imprevisibilidade, a gravidade e a necessidade. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. RE 598.099/MS. REPERCUSSÃO GERAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUANTO À SUA NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisao publicada em 28/11/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Jacson Melo de Carvalho, ora agravado, contra pretenso ato omissivo, atribuído ao Procurador-Geral de Justiça do Estado de Rondônia, consubstanciado na ausência de sua nomeação - apesar de aprovado em 1º (primeiro) lugar -, para a única vaga prevista no edital do concurso para o cargo de Analista em Nível Superior - Psicologia - cód. 30.

III.
O Plenário do STF, no julgamento do RE 598.099/MS, sob o regime de repercussão geral, nos termos do voto do Relator, Ministro GILMAR MENDES, reconheceu, ao candidato aprovado dentro do número de vagas ofertado em edital de concurso público, o direito público subjetivo à nomeação, não podendo, a Administração Pública dispor desse direito
. No entanto, na mesma assentada,
ressalvou que "não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência:
os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público;
b) Imprevisibilidade:
a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital;
c) Gravidade:
os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital;
d) Necessidade:
a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário" (STF, RE 598.099/MS, Rel. Ministro GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 03/10/2011).

IV. No caso, o Tribunal de origem, ao examinar as provas dos autos, concluiu que “a questão orçamentária não pode ser um empecilho à nomeação do impetrante, considerando que a abertura do concurso público data do ano de 2011, presumindo-se a previsão orçamentária para a nomeação de cargos efetivos vagos quando do seu oferecimento, em número determinado pelo Edital de Concurso Público. (...) as vagas previstas em edital já pressupõem a existência de cargos e a previsão na Lei Orçamentária, razão pela qual a simples alegação de indisponibilidade financeira, desacompanhada de elementos concretos atinente à superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade, não retira a obrigação da administração de nomear os candidatos aprovados. (...) tem-se, pois, por ilegal o ato omissivo da Administração que não assegura a nomeação de candidato aprovado e classificado até o limite de vagas previstas no edital, por se tratar de ato vinculado, principalmente, na hipótese, em que existe 1 única vaga e o impetrante foi classificado em 1º lugar, além do fato de não haver comprovado nos autos as hipóteses excepcionalíssimas previstas no RE 598099”. Nesse contexto, considerando a fundamentação do acórdão objeto do Recurso Especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula 7/STJ. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.017.005/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/03/2017; AgRg no AREsp 454.906/RO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/11/2014.”

Nessa linha, resta evidenciado de que 1) a impetrante foi aprovada dentro do número de vagas disponibilizadas pelo edital; 2) expirado o prazo do concurso sem que a autoridade efetivasse a nomeação para as vagas remanescentes e dentro do número de vagas previstas no edital, evidencia-se a violação a direito líquido certo da mesma.

Entendo que não restaram comprovadas nos autos situações excepcionais que justifiquem a omissão da Administração Pública.

Diante dessa situação fática, a conduta da Administração Pública acabou por violar o direito líquido e certo da impetrante de ser nomeada, fato que leva à concessão da ordem.

Nesse mesmo sentindo já se manifestou este Tribunal de Justiça:

“REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO EDITAL. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS JUSTIFICADORAS DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. TEMA 166 DO STF ( RE 598.099/MS – REPERCUSSÃO GERAL). RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. O plenário do STF julgou, sob o regime de repercussão geral, o RE 598.099/MS, nos termos do voto do Ministro Relator Gilmar Mendes, reconhecendo ao candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público o direito público subjetivo à nomeação, não podendo a Administração Pública dispor desse direito, resultando no TEMA 161.

2. Na mesma assentada, ressalvou o STF que não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: superveniência, a imprevisibilidade, a gravidade e a necessidade.

3. A candidata foi classificada e aprovada dentro do número de vagas para o cargo de professor de pré-escola ao 5º ano do ensino fundamental da Prefeitura de Alenquer, possuindo assim direito público subjetivo à nomeação. Não restando comprovadas as caraterísticas das situações excepcionais no presente feito, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

4. Sentença confirmada em remessa necessária. Unanimidade.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00115639320158140003, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 23/05/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 01/06/2022)”

Ante o exposto,
conheço
do reexame necessário e
confirmo a sentença
que concedeu a segurança, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 10 de abril de 2023.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/04/2023